Tribunal: STF
Processo: ADI 2580
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-26
Data de publicação: 2002-09-26

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MAGISTRADO: PENAS DISCIPLINARES.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. C.F., art. 93, X, art. 96, I, a. Lei
Complementar 35, de 1979 - LOMAN - arts. 40, 42, parág. único, 46 e
48.
I. - Aos Tribunais compete, privativamente, elaborar seus
regimentos internos, dispondo sobre a competência e o funcionamento
dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. C.F., art.
96, I, a. A competência e o funcionamento do Conselho Superior da
Magistratura devem ser estabelecidas pelo Tribunal de Justiça, em
regimento interno.
II. - As penas de advertência e de censura são
aplicáveis aos juízes de 1º grau, pelo Tribunal, pelo voto da
maioria absoluta de seus membros. C.F., art. 93, X.
III. -
Recepção, pela CF/88, da LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura: C.F.,
art. 93.
IV. - Os regimentos internos dos Tribunais estabelecerão o
 procedimento para a apuração de faltas puníveis com advertência ou
censura. LOMAN, art. 48.
V. - Regimento Interno, artigos 37 e 40:
inconstitucionais em face do art. 96, I, a, da Constituição Federal
(maioria). Voto do Relator: empresta-se interpretação conforme a
Constituição para estabelecer que citados artigos 37 e 40 dizem
respeito apenas às penas de advertência e censura.
VI. - ADIn não
conhecida em parte e, na parte conhecida, julgada procedente.